Tribunal: TJMT
Processo: 1050853-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050853-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.787.361-88 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 37 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem.

2. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, independentemente da devolução ocorrer dentro do prazo regulamentar.

3. A privação de pertences pessoais por período superior a 30 horas no voo de ida frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem.

A questão central consiste em verificar se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora foi privada de seus pertences por aproximadamente 37 horas. O registro de irregularidade de bagagem foi aberto em 21/05/2025, às 12h11 (id. 341734990 e 341734989), e a devolução, segundo informa a própria companhia aérea, ocorreu somente em 23/05/2025, à 01h28 (id. 341734993, pág. 8).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

A jurisprudência tem entendido que o prazo de 7 (sete) dias, previsto no art. 32, §2o, I, da Resolução no 400/2016, para restituição da bagagem extraviada no caso de voos domésticos não afasta o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço. A corroborar:

[...] Tese de julgamento:

1. O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem.

(N.U 1014817-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

[...] Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo de passageiros.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A devolução da bagagem em prazo inferior a sete dias não elide a obrigação de indenizar.

(N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

[...] Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O passageiro faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes da privação temporária de seus pertences, desde que comprovados os prejuízos.

3. O valor da indenização moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

(N.U 1000694-53.2025.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No contexto dos autos, a privação de pertences pessoais por um período superior a 30 horas, especialmente no voo de ida, frustrou a legítima expectativa da consumidora de usufruir plenamente de sua viagem. Tal falha na prestação do serviço gera um abalo que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença e
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026